Tribunal: STF
Processo: RHC 250541
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. INDEFERIMENTO DE PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Andre Felipe Antunes da Costa contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 949.544/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 23.2.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santos/SP (Ação Penal n. 1502277-87.2022.8.26.0536), às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinze dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado tentado (inc. I do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1502277-87.2022.8.26.0536 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.9.2024, a 12ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para um ano, dez meses e doze dias de reclusão e nove dias-multa. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Furto. Prova testemunhal. Guardas municipais. Validade. Não se há de desconsiderar o testemunho de servidores públicos tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos” (fl. 2, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 949.544/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.9.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 5.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. ARGUMENTAÇÃO ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 



    2. Na hipótese, a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens das câmeras de monitoramento, assentando que ‘A ausência das imagens de câmeras de monitoramento municipal que deram início à ação dos guardas municipais em nada altera o quadro probatório, não se vislumbrando aí qualquer violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Não há qualquer notícia de que o local do crime não tenha sido adequadamente preservado, havendo, ao contrário, laudo pericial do local comprovando o arrombamento da porta frontal. Além disso, o próprio apelante confirmou que dormiu na porta da policlínica, negando apenas ter adentrado o local. Contudo, estava em posse de bens retirados do estabelecimento. É claro que sua ausência de imagens de forma alguma coloca em dúvida o restante do conjunto probatório amealhado no feito’ (e-STJ fl. 49). 



    3. Verifica-se, assim, que o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade. Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita.



    4. Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que o recorrente “teve sua defesa cerceada, tendo o único elemento de prova, a saber: os vídeos provenientes das câmeras de monitoramento do Município de Santos negados pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 1, e-doc. 31).



    Assevera que “o início da atuação policial partiu de ocorrência oriunda do sistema de monitoramento por câmeras do Município de Santos e que o réu teria sido encontrado na porta do local, desacordado e supostamente com os itens em sua mochila” (fl. 2, e-doc. 31).



    Afirma que “o réu negou os fatos e desde o primeiro momento a defesa se insurgiu solicitando as imagens que teriam dado origem à atuação e, por consequência, a prisão, a qual determinou pelas exclusivas palavras dos policiais a condenação do paciente” (fl. 2, e-doc. 31).



    Argumenta que “não houve a correta apuração seja pela conduta dos policiais, seja pelos fatos. Neste ponto, sabemos que a prova buscada pela defesa é decisiva para a inocência do paciente” (fl. 3, e-doc. 31).



    Defende que, “ainda que o Juiz seja destinatário da prova, não pode escolher qual deverá ser produzida em detrimento do direito do acusado se defender plenamente, principalmente quando a prova requerida é de natureza científica e não subjetiva” (fl. 6, e-doc. 31).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Requer solicitem-se informações às instâncias anteriores. 



    Requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter liminar ou após conhecimento pleno para declaração da nulidade do julgamento em segunda e primeira instâncias, determinando-se a produção da prova solicitada pela defesa. 



    Requer, subsidiariamente, em caso de impossibilidade de produção da prova que o réu seja absolvido de ofício em razão da ausência de elementos concretos para sua condenação. 



    Requer, por consequência lógica, que o réu seja posto em liberdade” (fl. 7, e-doc. 31).



    6. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (certidão, e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Ao negar provimento à Apelação Criminal n. 1502277-87.2022.8.26.0536, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou presentes a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, com os seguintes fundamentos:



    “A existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 1, 5, 7, 15-16, 159-164) vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. 



    Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em desfavor do apelante. 



    André Felipe (fls. 178-179) negou em juízo a autoria do crime. Relatou que, na data dos fatos, voltava de uma festa com uma amiga. Disse que estava muito embriagado. Sentou-se em frente a uma policlínica da prefeitura e acabou adormecendo no local. Acordou sendo abordado por guardas municipais. Trazia consigo uma mochila contendo roupas e nada mais. Sequer sabia que a porta da policlínica estava aberta. 



    Já as testemunhas Mario e Stefano (fls. 178-179), guardas municipais, narraram em juízo que, na data dos fatos, receberam informações do sistema de monitoramento de câmeras municipal sobre um possível furto, apontando que um indivíduo adentrara uma policlínica. Foram até o local e encontraram o acusado André Felipe deitado na porta do estabelecimento, que estava com a porta frontal arrombada. Questionado, o réu admitiu que entrara no local e dali surrupiara alguns itens. Em revista pessoal, encontraram em poder de André, dentro de sua mochila, um teclado de computador, uma extensão e um estabilizador.



    Destaque-se por oportuno que não se há de desconsiderar o testemunho de servidores públicos tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (...) Da mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2ª T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2ª T HC 116.437/SC Rel. Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1ª T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello j. 26.03.1996. Isso é notadamente válido quando, como aqui se passou, nenhuma notícia apontou qualquer razão concreta, crível e verossímil para que referidos servidores públicos, deixando de lado seus pesados encargos cotidianos e custosas tarefas obrigatórias, se motivassem a comparecer perante as autoridades para, de modo assim doloso, diabólico e gratuito, prejudicar quem soubessem simplesmente inocente. 



    Evidente, portanto, que as testemunhas ouvidas em juízo de fato encontraram o acusado André deitado em frente à policlínica furtada, estando a porta do local arrombada e o réu ainda em poder dos bens subtraídos. 



    A ausência das imagens de câmeras de monitoramento municipal que deram início à ação dos guardas municipais em nada altera o quadro probatório, não se vislumbrando aí qualquer violação ao disposto no artigo 158-A do Código de Processo Penal. Não há qualquer notícia de que o local do crime não tenha sido adequadamente preservado, havendo, ao contrário, laudo pericial do local comprovando o arrombamento da porta frontal. Além disso, o próprio apelante confirmou que dormiu na porta da policlínica, negando apenas ter adentrado o local. Contudo, estava em posse de bens retirados do estabelecimento. É claro que sua ausência de imagens de forma alguma coloca em dúvida o restante do conjunto probatório amealhado no feito. 



    A menos que se queira crer que alguém teria invadido o local, dali furtado os itens, e então diabolicamente colocado tais itens, furtivamente, na mochila do acusado, sem nenhuma razão aparente para tanto, ou que os guardas municipais tenham retirado tais itens de dentro da policlínica e os colocado na mochila do acusado a fim de incriminá-lo – ideia que sequer o acusado aventou –, não há como se recusar as evidências abundantes de que André de fato subtraiu os itens do interior da policlínica, adentrando o local após o arrombamento da porta frontal. 



    É possível, evidentemente, que André tenha agido sob efeito de bebida alcóolica e, por esta razão, não se recorde exatamente de todos os passos de sua conduta, lembrando-se que o próprio apelante narrou estar intensamente embriagado na ocasião. Contudo, a embriaguez não exclui a responsabilidade penal, havendo nos autos provas suficientes, como acima apontado, de que André de fato furtou os objetos narrados na denúncia. 



    Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse ilícito” (fls. 3-7, e-doc. 9).



    9. No acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de cerceamento de defesa. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “A insurgência não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos e aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está consonância com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, o agravante se insurge, em síntese, contra o indeferimento de provas requeridas pela defesa. Contudo, como é de conhecimento, o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que ele é o destinatário da prova. 



    De fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que se reputam prescindíveis para o deslinde da controvérsia’ (AgRg no RHC n. 133.558/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021). 



    Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante assim registrou (e-STJ fl. 39):



    A ausência das imagens da câmera de monitoramento que deram origem ao deslocamento da guarda municipal é incapaz de infirmar as provas documentais e orais que levam à conclusão de que o réu praticou o delito pelo qual se viu processado, na medida em que flagrado em frente ao imóvel arrombado e em poder da res furtiva, não havendo motivos para se desconfiar da validade da palavra dos agentes que efetuaram a prisão do acusado, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique que eles teriam motivos para incriminá-lo injustamente e que o delito tenha sido forjado com a colocação dos bens furtados no interior da mochila do réu.



    No julgamento da apelação interposta pela defesa, a Corte local afastou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência das imagens das câmeras de monitoramento, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 49): (...)



    Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o pedido defensivo foi indeferido de forma fundamentada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto não demonstrada a sua imprescindibilidade. Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa nem em constrangimento ilegal. 



    Ademais, reverter a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da desnecessidade da prova demandaria indevido revolvimento de fatos e de provas, o que não se admite na via eleita” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    10. As decisões mencionadas harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, pela qual o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (RHC n. 192.964-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA POR DESNECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL: IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA INÚTIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se configura cerceamento de defesa no indeferimento de prova desnecessária sobre fato já provado, notadamente quando o crime de atentado violento ao pudor imputado ao Paciente/Impetrante se configuraria independentemente do resultado do exame pericial solicitado. Precedentes.



    3. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de ‘prova impossível’, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 98.891, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    11. A análise da pretensão do recorrente demandaria reexame do conjunto probatório, para que se pudesse concluir pela pertinência das imagens da câmera de monitoramento, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. (…) 



    3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. (...)



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 142.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 131.706-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2018). 



    12. As instâncias ordinárias assentaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado tentado, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora